Tribunal: TJBA
Processo: 8000808-28.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000808-28.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARTA OLIVEIRA TRABUCO

Advogado(s)
:
ELAINE MUNIZ DA SILVA DE SOUZA

APELADO: JUCELIO BISPO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
NEIRIVAN OLIVEIRA DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. SOBREPARTILHA DE BENS. IMÓVEIS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE SUB-ROGAÇÃO. COMUNICAÇÃO. VEÍCULO VENDIDO DURANTE O CASAMENTO. PRESUNÇÃO DE UTILIZAÇÃO EM PROVEITO DO CASAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação cível interposta por autora contra sentença que julgou improcedente pedido de sobrepartilha de bens formulado em ação movida em desfavor do ex-cônjuge, sob o argumento de inexistência de bens partilháveis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os imóveis localizados em Camaçari foram adquiridos na constância do casamento e devem ser partilhados; (ii) saber se há direito à meação sobre o veículo vendido durante o casamento.

III. Razões de decidir

3. É presumido que o produto da venda de bem comum durante a constância do casamento reverte-se em benefício do casal, não havendo direito à meação se não comprovado desvio de finalidade.
4. Quanto aos imóveis, não há provas suficientes de sub-rogação com bens particulares do apelado, sendo inaplicável a exceção prevista no art. 1.659, I, do CC.

5. A ausência de documentação que comprove a sub-rogação impõe o reconhecimento da comunicabilidade dos imóveis adquiridos durante o casamento, nos termos do regime da comunhão parcial.

6. Aplica-se o art. 373, II, do CPC, cabendo ao recorrido o ônus de provar fato impeditivo do direito à partilha, o que não foi observado no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Presume-se que o valor obtido com a venda de veículo comum durante o casamento foi revertido em proveito do casal, afastando-se a partilha, salvo prova em contrário.
2. Imóveis adquiridos na constância do casamento estão sujeitos à partilha, salvo prova inequívoca de sub-rogação com bens particulares, cujo ônus recai sobre quem alega."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.658, 1.659, I; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AC 1002979-98.2020.8.26.0362, Rel. Desª Maria do Carmo Honorio, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2022; TJRS, AC 5000920-57.2018.8.21.0078, Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro, 7ª Câmara Cível, j. 16.03.2022; TJGO, Apelação 0326957-54.2018.8.09.0087, Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior, 6ª Câmara Cível, j. 23.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
8000808-28.2023.8.05.0039
, oriundo
da comarca de Salvador,

em que figuram, como apelante,
MARTA OLIVEIRA TRABUCO
, e, como apelado,

JUCELIO BISPO DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE E

CONHECER
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.